Tribunal: TJBA
Processo: 8126296-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126296-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 485, I, C/C ART. 330, I, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO QUE PRETENDE SUPRIR EM SEGUNDA INSTÂNCIA IRREGULARIDADES FORMAIS NÃO SANADAS QUANDO OPORTUNIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8126296-73.2024.8.05.0001, da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que figura como apelante,
DOUGLAS SOUZA SANTOS
, e como apelada,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.